Tribunal: TJPA
Processo: 0803083-94.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803083-94.2023.8.14.0009

APELANTE: RODRIGO DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803083-94.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: RODRIGO DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL.
IMPROCEDENTE.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
NÃO APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. APELANTE NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA E SIM A PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL, NÃO CABENDO APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SUMULA 630 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803083-94.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: RODRIGO DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO DA SILVA E SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 18314705 p. 1-3) em resumo, que em 16/07/2023, por volta das 19h25min, Policiais Militares estavam em ronda de rotina pelo bairro do Moro, local onde ocorre intenso tráfico de drogas; ocasião em que se depararam com RODRIGO DA SILVA E SILVA, que ao avistar a Guarnição, tentou se desfazer de um invólucro jogando-o ao chão. Considerando esta atitude suspeita do Recorrente, os agentes o abordaram e averiguarem o objeto descartado pelo mesmo, sendo uma embalagem plástica contendo 01 (uma) porção semelhante a Cocaína, pesando aproximadamente 40,6g (quarenta gramas e seis miligramas).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18314753), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18314762 p. 1-10) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; bem como aplicação da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18314765 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 18787420 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela oriundas, determinando-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares se encontravam em ronda ostensiva, quando se depararam com RODRIGO DA SILVA E SILVA, o qual ao avistar a Guarnição, tentou se desfazer de um invólucro jogando-o ao chão. Considerando esta atitude suspeita do Recorrente, os agentes o abordaram e averiguarem o objeto descartado pelo mesmo, constatando que se tratava de uma embalagem plástica contendo 01 (uma) porção semelhante a Cocaína, pesando aproximadamente 40,6g (quarenta gramas e seis miligramas)., conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 18314682 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 18314713 p. 1-3).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

HABEAS CORPUS Nº 881927 - RJ (2024/0000848-6)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de COSME DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Houve interposição de recurso de apelação pela defesa, o qual foi parcialmente provido para diminuir a pena do acusado para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado.

No presente writ, sustenta a defesa nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal, uma vez que os policiais abordaram o paciente em via pública sem fundadas razões.

Alega a nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia do material entorpecente.

Entende possível a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

Requer, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente ou desclassificar a conduta imputada.

Não há pedido liminar. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inadimissibilidade do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 136-148).

Acerca da apontada ilegalidade da busca pessoal, colhe-se do acórdão impugnado as seguintes razões de decidir (fls. 31-35):

Com efeito, quanto à busca pessoal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que esta somente pode ser procedida mediante fundadas razões, sob pena de nulidade da prova dela decorrente. Confira-se:

[...] Contrariamente ao que alega a defesa, a abordagem e a busca pessoal não foram infundadas.

Ao que se depreende da prova produzida, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de Cosme, foram categóricos em afirmar que durante patrulhamento por uma região dominado pelo tráfico de drogas, observaram que o recorrente, ao avistar a guarnição policial, se desfez de um bolsa contendo 16 pinos de cocaína.

Portanto, havia motivação idônea a justificar a abordagem.

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

No caso, conforme assentado pela instância ordinária, "os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de Cosme, foram categóricos em afirmar que
durante patrulhamento por uma região dominado pelo tráfico de drogas, observaram que o recorrente, ao avistar a guarnição policial, se desfez de um bolsa contendo 16 pinos de cocaína". O contexto descrito revela a existência de fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal, não havendo falar em ilicitude probatória
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS.

LEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE.

1. As instâncias ordinárias consignaram a existência de fundadas suspeitas a permitir a busca veicular e pessoal. Destacou-se que os policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram um veículo em atitude suspeita que, ao perceber a chegada da viatura policial, empreendeu velocidade incompatível com a via, rumando para a Rodovia SP-304, tendo a perseguição se estendido "até o Município de Americana, quando então os policiais lograram êxito em interceptar o veículo e abordar o paciente e o corréu, bem como recuperar os objetos lançados na via pública durante o trajeto, tratando-se de quatro tijolos de maconha". Tal situação configura fundadas razões, aptas a autorizar que se procedesse a abordagem e inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

2. "Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com a superveniência de sentença condenatória, tendo em vista o disposto na Súmula 648/ STJ." (AgRg no HC n. 741.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 824.549/SP, de minha relatória, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

(...)

Correta, portanto,
a condenação que deve ser mantida, não havendo falar-se em absolvição a qualquer título.

Como se pode observar, as instâncias ordinárias, após análise acurada do acervo probatório dos autos, concluíram pela suficiência de provas de autoria e materialidade do tráfico de drogas. Destacou o julgado que, conforme os relatos dos policiais, "as drogas foram localizadas na sacola que o apelante se desfez ao avistar a viatura policial. Acrescentaram os brigadianos, que o local onde os fatos se deram é conhecido pela intensa mercância de entorpecentes, cuidando-se de área dominada pela facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro".

Deste modo, em que pesem os argumentos da impetrante alegando a insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, tem-se que a inversão do acórdão impetrado, com o fim de desclassificar para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, demandaria ampla dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional, contexto em que se afasta, inclusive, a apontada ausência de fundamentação idônea do julgado. Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 22 de março de 2024.

Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 881.927, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
02/04/2024
)

De acordo com o coerente e harmônico relato dos policiais militares, as drogas foram localizadas em um envelope que o apelante se desfez ao avistar a viatura policial. Acrescentaram ainda os agentes, que o local onde os fatos se deram é conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante em Juízo declarou que a droga era sua, mas que seria para consumo.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, eis que
se encontravam em ronda ostensiva, quando se depararam com RODRIGO DA SILVA E SILVA, o qual ao avistar a Guarnição, tentou se desfazer de um invólucro jogando-o ao chão. Considerando esta atitude suspeita do Recorrente, os agentes o abordaram e averiguarem o objeto descartado pelo mesmo, constatando que se trata de uma embalagem plástica contendo 01 (uma) porção semelhante a Cocaína, pesando aproximadamente 40,6g (quarenta gramas e seis miligramas), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 18314682 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 18314713 p. 1-3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
01 (uma) porção semelhante a Cocaína, pesando aproximadamente 40,6g (quarenta gramas e seis miligramas).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea tenho que não prospera, eis que o apelante negou a autoria delitiva na fase judicial, asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2.
Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – AP 0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19).

Assim, em conformidade com a fundamentação do Juízo de 1º grau, deixo de aplicar a referida atenuante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024